Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712317-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON LOPES DO CARMO RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente/autor em face de decisão unipessoal que não recebeu o recurso interposto, por deserção. Recurso próprio e tempestivo. Em suas razões, o embargante argumenta que a parte recorrente, de forma diligente e dentro do prazo estipulado, realizou a juntada dos documentos comprobatórios do referido recolhimento. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos, verifica-se que o recorrente, após indeferimento da gratuidade de justiça, fora intimado a recolher preparo no prazo de quarenta e oito horas, tendo sido intimado em 22/08/2024. No entanto, os documentos juntados aos autos nos IDs 63390586 e 63390588 comprovam pagamentos efetuados em 28/08/2024, quando já transcorrido o prazo concedido para o recolhimento do preparo. Nesse cenário, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade da decisão que reconheceu a deserção do recurso interposto. Diante disso, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito